Tribunal: TJDFT
Processo: 0705811-69.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705811-69.2021.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: RAFAEL JUAREZ SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL JUAREZ SOUSA em desfavor do acórdão n.o 1656802, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime e reduzir a pena-base do crime de roubo majorado, mantendo-se, todavia, a pena total estipulada na sentença em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigida e os demais termos da sentença. Substituída a pena de detenção por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juiz da execução penal. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador